Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012956-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 006.413.881-01 (EMBARGADO), MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 710.282.501-34 (ADVOGADO), D. R. L. B. - CPF: 064.453.051-05 (EMBARGADO), L.S. BELO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 10.344.007/0001-84 (EMBARGANTE), DANIELA SALINA BELO NONATO - CPF: 191.567.778-50 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ASSISTENTE), PATRICIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 006.413.881-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), L.S. BELO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 10.344.007/0001-84 (EMBARGADO), DANIELA SALINA BELO NONATO - CPF: 191.567.778-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO – ACIDENTE DE CRIANÇA EM
PLAYGROUND
– RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – COBERTURA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DA – SÚMULA No 402 DO STJ – CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DENUNCIADA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando que o recurso da denunciada foi provido, deve a denunciante ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 11012956-61.2019.8.11.0041 interposto pela embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 207530681, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação aos honorários, pois o seu recurso foi provido e, nos termos do Art. 129 do CPC, a denunciante deve ser condenada o pagamento da verba.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões de Id. n.o 208564173.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação aos honorários advocatícios.

Com razão o embargante.

Isso porque o seu recurso foi provido para afastar a condenação ao ressarcimento da indenização por dano moral.

A denunciação da lide é medida facultativa, desse modo, sendo chamada ao processo e não demonstrada a sua responsabilidade em relação ao pagamento da indenização pleiteada, a denunciante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada, em atenção ao princípio da causalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM. A denunciação da lide por força do art. 70, inciso III, do CPC/73, atual art. 125, II, CPC/15, não é obrigatória, cabendo ao denunciante o pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da denunciada, se restar prejudicada ou julgada improcedente a lide secundária. Deve-se interpretar de forma extensiva o parágrafo 8o do art. 85 do CPC, permitindo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, se o valor da causa é muito elevado e desproporcional à complexidade da demanda.”
(TJ-MG - AC: 10000210742326001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ação indenizatória. Improcedência. Denunciação da lide prejudicada. Arbitramento de honorários em favor da denunciada. Inteligência do parágrafo único do art. 129 do CPC. Verba honorária devida pela denunciante. Embargos conhecidos e acolhidos.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 00233842920098260114 SP 0023384-29.2009.8.26.0114, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022)

Com efeito, mostra-se necessária a reforma do acórdão no ponto.

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso preenche os requisitos legais à sua concessão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e condenar a denunciante - LS BELO RESTAURANTE LTDA. - ao pagamento de honorários em favor da denunciada - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.-, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024